Tribunal: TJDFT
Processo: 0721173-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0721173-04.2022.8.07.0000 AUTOR: JOAO RAMOS BOTELHO REU: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Manifeste-se a Terracap acerca da petição e documentos constantes do id 53127227. Após, conclusos. Brasília/DF, 06/11/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator